Tribunal: TJMT
Processo: 1012118-18.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012118-18.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), JOSEMAR RODRIGUES NEVES - CPF: 073.265.028-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. GRAVE DANO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, é possível ao magistrado conferir ao recurso efeito suspensivo se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Constatada a possibilidade de grave dano na execução imediata da sentença, haja vista que o cumprimento provisório da sentença possibilita a adoção de medidas executórias pelo fisco estadual a fim de receber o crédito executado, possível a concessão do duplo efeito ao recurso de apelação.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Petição n. 1012118-18.2017.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta por JOSEMAR RODRIGUES NEVES, em ação anulatória, que foi julgada improcedente.

Em suas razões, sustenta a ausência da probabilidade do direito alegado, por estar clara a inocorrência da prescrição utilizada como único fundamento na ação originária.

Esclarece que a prescrição não restou evidenciada no caso dos autos, uma vez que a ação administrativa objetivando apurar a prÁtica de infração ambiental foi ajuizada no quinquênio legal, não ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, como também não se operou a prescrição intercorrente, vez que o processo

não chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento por período superior a três anos.

Com tais fundamentos, pleiteia o provimento do agravo para revogar o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação.

Ausência de contraminuta, conforme certidão de ID 2061029.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, insurge-se o agravante contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo apelante Josemar Rodrigues Neves.

O efeito rogado foi deferido, por vislumbrar o relator originário que os fundamentos da petição são relevantes a conferir a possibilidade de êxito do apelo, aliado à probabilidade de a decisão recorrida causar dano grave ou de difícil reparação ao peticionante, notadamente porque a execução provisória da sentença, possibilita a adoção de medidas restritivas e constritivas pela fazenda pública estadual, de modo a receber o crédito executado
.

No caso, como bem pontuou o relator originário, os fundamentos do peticionante são relevantes, haja vista que o cumprimento imediato da decisão hostilizada podem-lhe causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, já que o cumprimento provisório da sentença possibilita a adoção de medidas executórias pelo fisco estadual a fim de receber o crédito executado, cuja legalidade está sendo questionada na ação anulatória.

Outrossim, a pretensão estatal restou sobrestada durante todo o trâmite da ação originária, em razão da concessão da tutela antecipada em favor do demandante, não havendo qualquer prejuízo à Fazenda Estadual em aguardar o julgamento do apelo, para que se confirmada a sentença
a quo
, executar o crédito não tributário.

Logo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso não altera a situação do agravante, razão pela qual, não merece reforma a decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020